Tribunal: TJDFT
Processo: 0720904-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc. De acordo com a decisão de ID 17130125, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta Corte de Justiça, para que continue no exame deste agravo de instrumento. Pois bem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE LUIZ CAMPOS, contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento movida em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, grafada nos seguintes termos (ID 6423907 – pág. 2): 1. Tendo em conta o princípio da estabilidade subjetiva da lide e em face da discordância do réu quanto à inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, indefiro o pedido. 2. Manifeste-se a parte autora sobre os requerimentos de ID Num. 24627860 - Pág. 5, no prazo de dez dias. Alega o agravante, em síntese, que o Banco do Brasil é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 6423821 – pág. 1). Pela decisão de ID 6436285, não conheci do recurso por manifesta inadmissibilidade, entendimento que foi ratificado pelo colegiado após o julgamento do agravo interno (ID 7906475). Recurso Especial que anulou o julgamento proferido e determinou o conhecimento do agravo de instrumento, com base na tese firmada no âmbito do STJ (tema 988). (ID 17130125) É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem fora sentenciado, tendo sido interposta apelação em que se discute a tese arguida no âmbito deste agravo de instrumento. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal de agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora